Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000436-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), JONH ERIC PACHECO DA SILVA - CPF: 105.005.435-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Habeas Corpus. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Indeferimento. Fundamentação idônea do decreto preventivo. Garantia da ordem pública. Ausência de comprovação de extrema debilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

No caso em exame, impetra-se
habeas corpus
em favor do paciente, sob o argumento de que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em virtude de doença grave (epilepsia) e da necessidade de tratamento médico contínuo. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se os registros criminais pretéritos do paciente e sua reincidência na prática de crimes patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada condição de saúde, e se estão presentes os requisitos legais para a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, considerando-se os antecedentes criminais do paciente, sua reincidência em crimes patrimoniais e o risco de reiteração delitiva.

4. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido sob o fundamento de que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional, não havendo comprovação de extrema debilidade nos termos do art. 318, III, do CPP.

5. Os documentos anexados pela defesa apenas demonstram a necessidade de uso contínuo de medicação e acompanhamento médico, sem evidenciar que a permanência no ambiente prisional seja inviável. Ademais, verificou-se que, quando necessário, o paciente tem sido encaminhado para atendimento médico externo.

6. Determinação, de ofício, ao Juízo de origem para que acompanhe a situação de saúde do paciente, assegurando-lhe assistência médica adequada, nos termos da Lei de Execução Penal e da Constituição Federal.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A reincidência e os registros criminais pretéritos do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação de extrema debilidade por doença grave, o que não restou demonstrado nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 318, III; CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP, arts. 14 e 41, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 735.713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, RHC n. 121.303/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/02/2020; TJMT, N.U 1027123-36.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Jonh Eric Pacheco da Silva
contra ato do
MM. Juiz da Vara Única de Aripuanã/MT
, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave.

Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente configura coação ilegal, por ausência de justa causa e desproporcionalidade, especialmente em razão de ser portador de epilepsia e necessitar de tratamento médico contínuo (Id. 262365253).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 263799759).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(Id. 267054799).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, contudo, recomenda a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional em que o paciente se encontra, no intuito de lhe assegurar o tratamento médico, possibilitando o uso contínuo dos medicamentos necessários (Id. 268273760).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Jonh Eric Pacheco da Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal

imposto

pelo
MM. Juiz da Vara Única de Aripuanã/MT
, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar em razão de doença grave.

Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente configura coação ilegal, por ausência de justa causa e desproporcionalidade, especialmente em razão de ser portador de epilepsia e necessitar de tratamento médico contínuo.

I – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

No caso em análise, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para garantia da ordem pública, considerando-se os registros criminais pretéritos do paciente e a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos.

Conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
nas informações judiciais, o paciente ostenta condenação definitiva transitada em julgado, cumprindo pena no PEP no. 2000127-40.2023.811.0025; e, ainda, foi recentemente condenado nos Autos no. 1000973-72.2023.811.0025 e 1002936-20.2023.811.0025, também por crimes patrimoniais.

Nesse prisma, o fato do paciente possuir executivo de pena contra si é fundamento suficiente e idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no HC n. 735.713/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim, verifico possível abalo à
ordem pública
, se o paciente for libertado, motivo, que foi usado para justificar a necessidade de prolação do respectivo decreto cautelar, considerando-se a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa, em face da sua vida pregressa.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“(...) A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes. (...)” (RHC n. 121.303/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

II - PRISÃO DOMICILIAR

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nota-se que foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o seguinte fundamento:

“ao que tudo indica, o acusado não se encontra impossibilitado de praticar crimes, em razão da aparate doença que lhe acomete. Além disso,
a partir dos documentos anexados pela defesa, verifico que o acusado, inclusive, está recebendo tratamento médico adequado para epilepsia, conforme se extrai dos prontuários médicos juntados em id. 175379922
. Diante disso, se nem mesmo a aparente doença impede o acusado de praticar novos crimes, entendo que a aplicação de medidas cautelares, neste momento, se mostra como medida ineficaz ao caso.”
Destaquei

Assim sendo, se o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo comprovação de que a sua condição de saúde esteja sendo negligenciada, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Realmente, extrai-se dos autos que, a despeito da condição médica do paciente,
não restou comprovada a situação de extrema debilidade
exigida pelo art. 318, III, do CPP para a concessão da prisão domiciliar.

Os documentos juntados pelo impetrante demonstram apenas a necessidade de uso contínuo de medicação e acompanhamento médico, cuidados que podem ser providenciados no próprio ambiente prisional.
Embora comprovem o diagnóstico do paciente e a prescrição de diversos medicamentos, nenhum deles atesta, de forma expressa, a existência de extrema debilidade decorrente de doença grave que inviabilize sua permanência no estabelecimento prisional.

Ademais, verifica-se que, quando necessário, o paciente tem sido encaminhado para atendimento médico fora da unidade prisional, evidenciando que está recebendo a assistência médica adequada.

Desse modo, na ausência de elementos que evidenciem a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, não há fundamento para o deferimento da custódia domiciliar.

Sobre a matéria, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Sem comprovação de extrema debilidade provocada por doença grave, não há que se cogitar em concessão de prisão domiciliar, em razão do não preenchimento dos pressupostos constantes no artigo 318 do CPP. (...)” (N.U 1027123-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Por outro lado, é importante observar o teor do art. 41, VII, da LEP, dispondo que
“Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;”
e, também, o teor do art. 5o, XLIX, da CF/1988, segundo o qual
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

Ressalta-se, ainda, que o art. 14, da LEP prevê a assistência à saúde do preso, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico, lhe sendo assegurado, nas hipóteses em que o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, a prestação de assistência à saúde em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Dito isso, considerando as alegações do impetrante acerca da condição de saúde do paciente, em observância aos dispositivos legais acima mencionados, acolho a sugestão ministerial e,
ad cautelam
, determino ao Juízo apontado como coator, que acompanhe a situação de saúde do paciente.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
, contudo, em observância ao art. 5o, XLIX, da CF/1988 c/c art. 14 e art. 41, VII, da LEP,
de ofício
, determino à autoridade apontada como coatora que
expeça ofício ao diretor da unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado, a fim de assegurar-lhe o adequado tratamento médico, viabilizando o uso contínuo dos medicamentos necessários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025